Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. In casu, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência.
3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3°, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o regime de início do cumprimento da pena.